Tribunal: TJMT
Processo: 1019985-85.2019.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019985-85.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MELOPE AKIYAMA DE SOUZA - CPF: 018.482.411-78 (RECORRENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – LANÇAMENTO DE TRIBUTOS INDEVIDOS– VEÍCULO CLONADO APREENDIDO -
LEI ESTADUAL No 7.301/2008 – NULIDADE DOS LANÇAMENOS TRIBUTÁRIOS - AINDA QUE NÃO PROMOVIDA A RESPECTIVA BAIXA JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO –
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide foi apreendido em razão de clonagem de carro, são indevidas as cobranças referentes ao IPVA do terceiro de boa-fé. Ademais, veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT. não podem sofrer taxação.

O simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte recorrida é suficiente para a configuração do dano moral

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019985-85.2019.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1019985-85.2019.8.11.0002

Recorrente:
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Melope Akiyama de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

Ação:

Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico com reparação por danos morais

Sentença (Id.
165803608
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
condenou o recorrente, Departamento Estadual de Trânsito, a efetuar a baixa do cadastro do veículo, e o Estado de Mato Grosso, por meio da SEFAZ, a providenciar o cancelamento de todos os impostos e encargos inerentes ao veículo objeto da lide,

e a baixa de todas as restrições do CPF da recorrida relacionadas ao veículo, bem como condenar

o recorrente e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(
ID.
165803610
): requer a reforma da sentença para que julgue improcedentes os pedidos autorais, alegando a
insuficiência de provas e

ausência de nexo de causalidade para configuração de responsabilidade da recorrente
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019985-85.2019.8.11.0002

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019985-85.2019.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1019985-85.2019.8.11.0002

Recorrente:
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Melope Akiyama de Souza

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico com pedido de reparação por danos morais proposta por
Melope Akiyama de Souza
em desfavor do
Estado de Mato Grosso

e do

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
,

em razão de
débitos lançados indevidamente em nome da recorrida em dívida ativa e protesto
.

O conjunto fático revela que a recorrida
era proprietária, de boa-fé, do veículo Toyota/Hilux CD SRV 4X4 3.0 8V 116CV TB diesel, ano 2012/2013, o qual estava devidamente registrado perante o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, e regularmente licenciado sob a placa FXV9960/MT, Renavam 01017335610 e Chassi 8AJFY22G5D8008822.

Depreende-se dos autos, em síntese, que diante uma abordagem policial o veículo foi apreendido e
recolhido ao pátio da delegacia

sob a suspeita de adulteração dos sinais identificadores e que após a perícia do bem houve a individualização do veículo e a confirmação que se tratava
de um veículo clonado,
fruto de roubo
.

Diante dos documentos constantes dos autos, o veículo foi adquirido pela requerente de boa-fé, sendo regularmente transferido para seu nome perante o DETRAN- MT, demonstrando que a recorrida, não tinha nenhum conhecimento que o veículo era objeto de fraude, e que os documentos fornecidos pelo referido órgão, atestam a autenticidade dos documentos do veículo.

Evidencia-se que a recorrida não exerce a posse do veículo há quatro anos, porém vem sendo tributada em razão dos débitos referentes ao veículo placa FXV9960, objeto da lide, que ainda consta em seu nome, situação que gerou restrição ao seu CPF.

Demonstrando dessa forma,
que não houve bloqueio administrativo do veículo para impedir que novos impostos fossem gerados, de modo que o nome da recorrida foi incluído na lista de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, com lançamento de protesto em seu nome e inclusão no SPC/SERASA.

Portanto, não se mostra razoável que as taxas referentes ao licenciamento, emolumentos e tributos referentes a propriedade do veículo continuem sendo gerados, pois, demonstrado pela recorrida não só a perda da propriedade, como também a inexistência de veículo com placa FXV9960.

Assim, os lançamentos tributários procedidos após a perda do bem como a inscrição em dívida ativa dos IPVA, mesmo diante de diversas diligências feita pela recorrida para baixa do veículo e dos débitos tributários na via administrativa são irregulares e não há que se falar em insuficiência de provas no presente autos.

A
Lei Estadual no 7.301/2008, que regulamenta o IPVA, disciplina, em seu artigo 29 – B, o seguinte:

Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total
,
furto, roubo,
a partir da data da ocorrência do evento
, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. (Acrescentado pela Lei 7.867/2002) § 1o Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT. § 2o Para os fins do disposto no artigo anterior, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a promover o cancelamento temporário do débito, ficando o contribuinte obrigado a comprovar a baixa exigida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ciência, findos os quais o débito será restabelecido.

Ademais, a referida lei em seu artigo 29 – E, autoriza a dispensa do pagamento do tributo na hipótese de perda ou destruição total do veículo, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT,
in verbis
:

Art. 29-E Fica o Poder Executivo autorizado, também, a promover o cancelamento, no Sistema de Conta Corrente do IPVA, dos débitos referentes ao aludido tributo, pertinentes a veículos objeto de
perda ou destruição total
,
ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT
.

Assim é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADA. VEÍCULO SINISTRADO. PERDA TOTAL. FATO OCORRIDO E NÃO COMUNICADO AO DETRAN/MT. DANO MORAL AFASTADO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DESDE A DATA DO SINISTRO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Se os valores pagos a título IPVA são recolhidos a favor da Secretaria de Estado de Fazenda, o Estado de Mato Grosso, deve ser considerado como parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, que dentre outros pedidos contidos na inicial. Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide sofreu um sinistro em 2017, que resultou na sua perda total, são indevidas as cobranças referentes ao IPVA. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Deve ser afastada a condenação a título de dano moral, vez que apesar de ter ocorrido a perda total do veículo do Autor, este não realizou a comunicação junto ao Departamento de Trânsito, para que fosse providenciado a baixa do registro no conforme previsto no artigo 29-B, da Lei Estadual 7301/2000 (N.U 1000338-87.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)”.

No que tange ao dano moral, oportuno salientar que o prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, o qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. Além disso, a simples negativação indevida por meio de protesto no cartório já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, como quer fazer crer o recorrente.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA E LICENCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovado nos autos que o veículo foi vendido e realizado a transferência de posse junto aos órgão de trânsito competente, vez que de acordo com o extrato emitido pelo Detran/MT, consta a Recorrida como proprietária anterior do veículo, Marca/Modelo-FORD/DEL REY GHYA, PLACA JXZ1705, RENAVAM 127179593, FABRICAÇÃO/MODELO 1990/199, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa, de IPVA e Licenciamento, e o protesto das CDA no valor de R$ 436,23, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Sem delongas, é fato incontroverso o erro cometido pela parte requerida, pois confessa em sua defesa que cancelou o débito referente ao IPVA dos anos de 2016 e 2017 (CDA 2018876234) em nome da parte autora e deu baixa no Sistema de IPVA e no Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa, fato este que, segundo ela, demonstra a boa-fé. Nesse linear, como não há débito em nome da parte autora, é possível afirmar ser totalmente ilegítimo o protesto de seu nome, por conseguinte, a ocorrência do dano moral está patente.
Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte autora é suficiente para a configuração do dano moral.
3. Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020). 4. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para confirmar a tutela de urgência e: a) DECLARAR a inexigibilidade do valor de R$ 436,23 (quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), que levou a inscrição na Dívida Ativa n.° 2018876234 e no protesto do nome da parte autora junto ao Cartório de Serviços Notariais e Registrais de Colíder-MT. b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (16/03/2020 – data do protesto), conforme Súmula no 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MATERIAIS. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1000343-37.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA TACIN RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO DA CDA - DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A indevida inscrição do nome do apelado no Serasa/SPC e equivocado protesto da CDA no Cartório de Títulos, que prejudicou o exercício da atividade laborativa do apelado, caracterizaram o dano moral in re ippsa, prescindindo-se de prova do dano.
Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (Tema 1.076/STJ). (N.U 1002001-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)”

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI N.o 14.034/2020. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida DAYANE DOS SANTOS MARTINS postula reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que adquiriu passagem aérea junto à empresa Recorrente com destino a Cuiabá/MT no valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), no entanto, em razão da pandemia, em 10/02/2021, entrou em contato com a requerida e solicitou o cancelamento da viagem, contudo após o transcurso de espera de 12 (doze) meses a empresa não realizou o reembolso do valor.2. Analisando as argumentações das partes e provas carreadas aos autos, foi possível verificar que a parte consumidora desistiu da viagem outrora programada para dia 10/02/2021 e, diligentemente, requereu o cancelamento do serviço e reembolso dos valores em razão da pandemia, no entanto, não houve qualquer resolução da celeuma na seara administrativa, consoante se infere na conversa ID 154621644 e ID 154621643.

3. Da análise dos autos, verifico que a desistência da parte consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde pública e, nesse caso, aplica-se as disposições insertas na Lei no 14.034 /2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

4. A referida lei estabelece em seu art. 3o, § 3o que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)”.

5. Destarte, faz jus ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora, conforme os contatos via SAC carreados na exordial.7. Imperioso ressaltar que o comprovante de estorno aponta que a empresa procedeu à devolução apenas após o ajuizamento da presente actio.

8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1015134-95.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto, conheço do recurso
E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023